Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. REMUNERAÇÃO DO LIQUIDANTE. AUSENCIA DE NORMA PRÓPRIA. APLICAÇÃO ANÁLOGA AS REGRAS DO DIREITO FALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de recurso que irradiará efeitos sobre o patrimônio da pessoa jurídica em liquidação, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.

2. Considerando que tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil são omissos em relação a remuneração do liquidante de sociedade limitada, deve-se aplicar, por analogia, as regras remuneratórias previstas na Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005). Precedente.

3. A remuneração do liquidante deve englobar não somente os atos de gestão da empresa, mas também a sua atuação em eventuais ações judiciais no interesse da liquidante, já que é seu dever legal ultimar os negócios da sociedade, bem como de realizar os seus ativos (art. 1.103, IV, do Código Civil). 3.1. Tratando-se de advogado na gestão da empresa em liquidação, fará jus a eventuais honorários sucumbenciais arbitrados, na forma do art. 85 do CPC, a partir da análise do caso concreto pelo juízo competente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.